Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739895-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA, MARGARIDA YURIE KOMURO, OSVALDO HIDEMI KOMURO, LAURO KENJI KOMURO, ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora